Tribunal: TJSP
Processo: 0033083-38.1999.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. Extinção do processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil. Inconformismo do credor. Aplicação do lapso quinquenal previsto no artigo 206, §5o, inciso I, do CC, o qual teve início decorrido um ano da data do arquivamento dos autos. Prescrição intercorrente não

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. Extinção do processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil. Inconformismo do credor. Aplicação do lapso quinquenal previsto no artigo 206, §5o, inciso I, do CC, o qual teve início decorrido um ano da data do arquivamento dos autos. Prescrição intercorrente não consumada. Exceção de pré-executividade rejeitada. Retorno dos autos ao MM. Juízo para regular sequência da demanda. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.